Tribunal: TRF3
Processo: 0033093-27.2011.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
185/608)

0033093-27.2011.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033093-27.2011.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: TAMARANA METAIS LTDA, RONDOPAR ENERGIA ACUMULADA LTDA, MAXLOG - BATERIAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO BALESTRA - PR72220-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4.No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor que repeliu expressamente a prescrição em razão da blindagem patrimonial verificada e reconheceu o grupo econômico e a confusão patrimonial com base em um sólido feixe indiciário (vínculos familiares, sobreposição de atividades, operações societárias), demonstrando que a decisão é completa e desprovida de qualquer vício sanável.

6. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0033093-27.2011.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: TAMARANA METAIS LTDA, RONDOPAR ENERGIA ACUMULADA LTDA, MAXLOG - BATERIAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO BALESTRA - PR72220-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAMARANA METAIS LTDA, RONDOPAR ENERGIA ACUMULADA LTDA, MAXLOG BATERIAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA, ARY SUDAN e CARMEN SILVIA PANISSA SUDAN nos quais alega, em suma, omissão quanto à prescrição do redirecionamento (com base na tese do REsp 1.201.993/SP) e obscuridade/omissão quanto à configuração de grupo econômico e confusão patrimonial sob o Art. 50 do Código Civil, argumentando que suas defesas específicas (parentesco, atividades distintas, ausência de transferência de bens) não foram analisadas.

É o Relatório.

VOTO

Sabido que os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, a questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor que manifestou-se expressamente sobre a questão, detalhando que a prescrição foi afastada pela constatação de que a dinâmica contínua de blindagem e esvaziamento patrimonial, aliada aos marcos processuais, afasta a contagem prescricional ordinária. Ademais, o voto abordou a configuração de grupo econômico e confusão patrimonial ao apontar a atuação coordenada entre a devedora originária e as apelantes, evidenciada por vínculos familiares e gerenciais, sobreposição de endereços e atividades, e operações societárias e imobiliárias com transferência de bens, formando um feixe indiciário suficiente para caracterizar desvio de finalidade e confusão patrimonial. A decisão encontra-se, portanto, adequadamente fundamentada e os embargos buscam, na verdade, o reexame do mérito.

Inexistente, pois, causa ao acolhimento do declaratório, sendo desobrigado o magistrado a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorrido no caso vertido.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4.No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor que repeliu expressamente a prescrição em razão da blindagem patrimonial verificada e reconheceu o grupo econômico e a confusão patrimonial com base em um sólido feixe indiciário (vínculos familiares, sobreposição de atividades, operações societárias), demonstrando que a decisão é completa e desprovida de qualquer vício sanável.

6. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão